Tribunal: TJDFT
Processo: 0716137-74.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716137-74.2019.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A RECORRIDO: JOSE RIBAMAR FREIRE BARROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. ENDEREÇO. CONVERSÃO. EXECUÇÃO. DECRETO-LEI 911/69. INÉRCIA. I – Frustradas as tentativas para localização do veículo, incumbe ao autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento das medidas de busca e apreensão e posterior citação, ou requerer a conversão da ação em execução, art. 4o do Decreto-Lei 911/69, a fim de propiciar o efetivo prosseguimento da lide. II – A inércia do autor em optar por uma das faculdades legais, mesmo intimado a fazê-lo, autoriza a extinção da busca e apreensão, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, art. 485, inc. IV, do CPC. III – Apelação desprovida. O banco recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 485, inciso III, § 1o, do CPC, 2o, 3o e 4o, todos do Decreto Lei 911/69, sustentando que para a extinção do feito por inércia, deve a parte ser intimada a promover o regular do andamento do feito. Afirma ser inadequada a conversão da busca em apreensão em execução antes do esgotamento das tentativas de localização e apreensão do bem, tendo promovido os atos que lhe competiam para tanto. Aduz, ainda, que tal conversão é uma faculdade conferida ao credor. Invoca os princípios processuais da cooperação, celeridade e economia processual em abono à sua tese. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 485, inciso IV, § 1o, do CPC, porque a turma julgadora concluiu que: “(...) o apelante-autor não adotou nenhuma medida efetiva, pois além de não indicar endereço apto para localização do veículo, também não requereu a conversão da ação em execução. Rejeita-se, desse modo, a invocação dos princípios da economia processual, da celeridade e da cooperação, pois o que se constata é que o apelante-autor não praticou ato processual que lhe incumbia, gerando a extinção da busca e apreensão. Na ação de busca e apreensão, decorrente de alienação fiduciária, a teor do disposto no art. 3o, §3o, do Decreto-Lei 911/69, a citação ocorre após a execução da liminar. De modo que, não sendo apreendido o bem alienado fiduciariamente, tampouco se concretiza a relação processual. Assim, a ausência de endereço hábil para localizar o veículo alienado fiduciariamente, bem como a inércia do autor em exercer a faculdade prevista no art. 4o do Decreto-Lei 911/69, ocasiona a extinção do processo com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC.” (ID 17107654 – Págs. 1 e 2). Como se vê, acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 04/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030